Tribunal: TJSP
Processo: 0007925-34.2019.8.26.0664
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007925-34.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos VALMIR
CESAR MARIN DE SALES e WILLIAN MARTINS FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007925-34.2019.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No 42.728
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
No
0007925-34.2019

Votuporanga
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS:
VALMIR CESAR MARIN DE SALES

WILLIAN MARTINS FARIAS
Inconformada com a r. decisão de fls. 98/100, da 2a Vara
Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga, que
concedeu a liberdade provisória aos recorridos Valmir Cesar Marin de
Sales e Willian Martins Farias, presos em flagrante, supostamente,
por haverem infringido o artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal,
recorre a Justiça Pública em sentido estrito pedindo seja cassada a
benesse ora concedida, decretando-se a prisão preventiva dos
recorridos e determinando-se, em consequência, a imediata
expedição do competente mandado de prisão (fls. 01/05).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 09/11 e 28/30).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu respeitável
Parecer de fls. 204/208, opinou pelo provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece mesmo provimento, nos termos do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007925-34.2019.8.26.0664 -Voto no
3
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
É que examinando-se os documentos acostados aos autos,
constata-se que há prova da materialidade do fato apontado como
delituoso (furto qualificado), bem como indício de que os recorridos
tenham sido os seus autores.
Com efeito, exsurge dos autos que os recorridos foram
presos em flagrante porquanto, ao que parece, teriam subtraído, para
proveito comum, mediante escalada e concurso de pessoas, um
notebook da marca Apple, modelo Macbook, com seu cabo
carregador, um notebook sem marca aparente, também com o cabo
carregador, um videogame da marca Sony, modelo Playstation 3, e
uma bolsa case para notebook, bens pertencentes a João Pedro
Lopes Oliveira.
De rigor consignar que, muito embora o crime em apreço
não tivesse sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
é certo que os recorridos são multirreincidentes (fls. 70/74 e 78/84).
Assim, a custódia cautelar dos recorridos revela-se
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007925-34.2019.8.26.0664 -Voto no
4
eventual aplicação da lei penal.
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a alegação
de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência,
até porque a prisão em flagrante é autorizada pela Constituição
Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
com suporte na jurisprudência:
“Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta Magna
não veda com tal dispositivo a decretação de qualquer espécie
de prisão provisória, desde que preenchidos os requisitos legais,
e muito menos autoriza indiscriminadamente a liberdade
provisória, pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1994).
Dá-se, dessarte, provimento ao recurso em sentido estrito
para cassar a r. decisão que concedeu a liberdade provisória aos ora
recorridos Valmir Cesar Marin de Sales e Willian Martins Farias, e
restabelecer as suas custódias cautelares, devendo eles retornar ao
cárcere, expedindo-se, incontinenti, o competente Mandado de
Prisão. Oficie-se, com urgência, inclusive via “fac-simile”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007925-34.2019.8.26.0664 -Voto no
5
POÇAS LEITÃO
Relator